Tribunal: TJSP
Processo: 2008720-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Recorrente que não comprova o recolhimento de despesas de intimação da parte agravada, conquanto regularmente intimado – Causa de deserção – Incidência do art. 1007, do Código de Processo Civil – Ademais proferida sentença resolutória do mérito nos autos principais - Recurso não-conhecido